Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-95.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATO POR EMPRESA INTERMEDIÁRIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO FIRMADO SEM INFORMAÇÕES CLARAS. ERRO SUBSTANCIAL. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto por J B LUCROS E FINANCAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade do contrato firmado com autora e condená-lo a restituir a quantia de R$ 5.321,59 (cinco mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos). Em seu recurso, suscita preliminares de ilegitimidade passiva e impugnação do valor da causa. No mérito, alega que firmou Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças e que a contratação foi realizada por meio de e-mail. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43527095 e 43527095). Contrarrazões juntadas (43527110).
3. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui à recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
4. Impugnação ao valor da causa. O valor atribuído à causa pela parte autora está de acordo com a determinação legal (artigo 293 do CPC), já que foram somados os valores atribuídos ao dano material e moral. Impugnação rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada, o que não restou demonstrado nos autos. O contrato Particular de Transação e Outras Avenças não possui assinatura da autora, prevalecendo, no caso, a tese da inicial, em que afirma a autora tratar-se de intermediação de contratação de empréstimo consignado e que o valor depositado em favor da recorrente possuía destinação de retificar o empréstimo consignado. Logo, retificadas as falhas contratuais pela intermediadora o valor do consignado deveria ser devolvido à autora, já que os descontos em folha permanecem sendo descontados. Ressalto que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar que todas as informações do referido contrato de investidor foram repassadas à recorrida, já que não trouxe aos autos os e-mails em que ocorreram as tratativas, em desatenção ao que determina o art. 373, II, do CPC. Dessa forma, não merece qualquer reparo na sentença que constatou o erro substancial na formação do negócio jurídico e declarou sua nulidade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença Mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários que fixo em 20% do valor corrigido da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.